Tribunal: TJES
Processo: 5001663-41.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-41.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. CONTRATO MODALIDADE LINHA TELEFÔNICA “VIVO FAMÍLIA 60GB - ANUAL”. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 PARA CADA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001663-41.2021.8.08.0008

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

Recorridas: FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA e HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimadas, as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 4983856).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida naquela oportunidade, devendo ser afastada as penalidades previstas em caso de descumprimento;
c)

que inexiste falha na prestação de serviço;
d)
que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da recorrente no sentido de causar danos das recorridas;
e)
que

inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja integralmente provido, para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícito o bloqueio do

plano “VIVO FAMÍLIA 60GB” das recorridas, bem como, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, os elementos presentes nos autos permitem concluir pela legitimidade da alegação autoral.

As recorridas sustentam na sua peça exordial que possuem a linha telefônica da empresa recorrente, na modalidade plano “VIVO FAMÍLIA 60GB”, e mesmo com as contas devidamente em dia, foram surpreendidas com a indisponibilidade de suas linhas nos dias 09/11/2021 e 10/11/2021, procedendo ao contato com a recorrente, conforme protocolo juntado aos autos (ID. 4983703).

Ressalta-se que após demandar em juízo, ocorreram ainda mais cinco bloqueios indevidos, quais sejam, bloqueio em 21/01/22 - ID nº 4983729; bloqueio em 28/02/22 - ID nº 4983733; bloqueio em 11/03/22 - ID nº 4983733; bloqueio em 14/07/22 - ID nº 4983835; bloqueio em 22/08/22 - ID nº 4983841.

Em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova para desconstituir os fatos narrados em exordial, o recorrente juntou aos autos tela de cadastro com a informação de que as linhas estavam ativas no sistema no dia 19/11/2021, além de declarar a inexistência de falha na prestação de serviço, negando os bloqueios mencionados.

Entretanto, foi enviado mensagem com a informação de que a linha seria religada (ID. nº 4983711), logo, é fato incontroverso que os bloqueios indevidos foram realizados pela parte recorrente.

Assim, entendo que não restou comprovado nos autos a legalidade do bloqueio da linha telefônica, pois poderia a parte recorrente colacionar aos autos relatórios de utilização dos serviços de telefonia e tráfego de dados no período conforme citado na sentença, e ainda, a gravação proveniente dos diversos protocolos juntados pela parte recorrida ao longo do processo.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desimcubiu do ônus de comprovar a legalidade do bloqueio da linha, logo tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela empresa recorrente.

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA.
À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito. É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que a recorrida ficou impedida de utilizar um serviço na qual este contratou, o que dificultou sua comunicação com familiares, amigos e clientes, o recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[4]

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)